Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800498-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL GUIMARAES PINTO, JESSE DE SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 55, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que, nos autos de ação penal por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, converteu a prisão em flagrante em preventiva e recebeu a denúncia. A impetração pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia por ausência de notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006; (ii) o reconhecimento de excesso de prazo na análise de pedido de revogação da prisão preventiva; (iii) a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, gera nulidade absoluta; (ii) saber se há excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55, da Lei nº 11.343/2006, prevê a notificação do acusado para oferecer resposta preliminar antes do recebimento da denúncia. Contudo, a inobservância desse rito configura nulidade relativa. Nos termos do art. 563, do CPP, exige-se a demonstração de prejuízo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de notificação prévia não acarreta nulidade automática, quando assegurada a apresentação de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do CPP e inexistente demonstração concreta de prejuízo.

4.

No caso, não há comprovação de prejuízo à defesa. A simples inversão do momento de apresentação da defesa não implica nulidade do recebimento da denúncia.

5.

Quanto ao alegado excesso de prazo, os prazos processuais não são absolutos. Devem ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade. Consta dos autos que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12 de novembro de 2025. Houve expedição de mandados, oferecimento e recebimento da denúncia, análise individualizada da situação dos corréus e determinação de avaliação médica. O feito aguarda decisão acerca do pedido de revogação, após manifestação ministerial, com retorno concluso ao d. Juízo em 27 de fevereiro de 2026.

6.

Não se verifica inércia injustificada ou desídia estatal. A tramitação observa a regularidade possível diante das diligências determinadas. A jurisprudência reconhece que o excesso de prazo deve ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto. Inexistente constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 55; CPP, arts. 396, 396-A e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 94.446/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2018; TJPA, Habeas Corpus nº 77871, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 21/05/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson dos Santos Reis, em favor dos nacionais Rafael Guimarães Pinto e Jessé de Souza Lima, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA.

Relata o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 10 de novembro de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência realizada em 12/11/2025.

Sustenta a preliminar de nulidade do recebimento da denúncia, por ausência de prévia notificação dos pacientes para apresentação de defesa preliminar, em afronta ao procedimento especial previsto no art. 55, da Lei nº 11.343/06. Em relação ao paciente Rafael Guimarães Pinto, alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a cassação do ato constritivo e revogação da prisão preventiva do paciente Rafael Guimarães Pinto, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Ao final, postula a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia e da ilegalidade da prisão.

Informações prestadas em id-

33376692.

Liminar indeferida em decisão de id-33411914.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Alega o impetrante que o MM. Juízo
a quo
recebeu a denúncia antes da citação dos ora pacientes para apresentação da defesa preliminar, violando o disposto no art. 55, da Lei nº 11.343/2006, transformando a defesa prévia em ato meramente formal e tardio. Aponta excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Rafael.

Pois bem.

O art. 55, da Lei nº 11.343/2006, prevê a notificação do acusado para oferecer resposta prévia antes do recebimento da denúncia. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a inobservância dessa fase não implica nulidade automática do feito, exigindo-se então, a demonstração do prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que a inobservância do procedimento do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) gera nulidade relativa, dependendo da comprovação de prejuízo para a defesa.

“I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não observância do rito procedimental previsto na Lei de Drogas – ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 – gera nulidade relativa. Não demonstrado, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela não observância do mencionado rito, não se reconhece a nulidade. (...). IV – Se foi oportunizado ao recorrente o direito de manifestar-se, na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal, por mais de uma vez, no curso da instrução processual, e se as petições apresentadas pela Defesa foram interpretadas pelo Juízo de 1º grau como estratégia defensiva de postergar as teses de mérito para o final da instrução, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.” (RHC 94.446/MS, j. 15/05/2018).

Sendo assim, a simples modificação do momento em que o acusado exerce a defesa não faz presumir a ocorrência de prejuízo. Há nulidade absoluta apenas se, recebida a denúncia sem a notificação prévia para a apresentação da defesa, também não se garante a manifestação nos termos que estabelece o Código de Processo Penal (arts. 396 e 396-A).

Logo, a alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por ausência de defesa prévia, configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica no presente caso, pelo que afasto a pretensão do ora impetrante.

No que pertine à alegação de excesso de prazo, vejamos.

In casu
, pelo que consta das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o processo segue seu trâmite regular, tendo a prisão em flagrante dos pacientes sido convertida em preventiva em 12 de novembro de 2025, após regular análise das circunstâncias fáticas e jurídicas. Na ocasião, ainda segundo as informações prestadas, foi encaminhada a cópia integral dos autos à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará, visando apuração de possíveis excessos durante a atuação policial; a realização de exames clínicos destinados a comprovar a deficiência física da custodiada Vera Lúcia e a condição médica de Rafael quanto ao uso de bolsa de colostomia.

Na data de 17 de novembro de 2025, foram expedidos os mandados de prisão preventiva referentes aos ora pacientes, bem como em relação a Vera Lúcia, sendo apresentada a denúncia em 19 de novembro e recebida em 27 de novembro de 2025.

Em 03 de dezembro de 2025, o Juízo
a quo
manteve a prisão da custodiada Vera Lúcia; quanto ao custodiado Jessé de Souza Lima foi concedida a liberdade provisória substituída por medidas cautelares diversas; e quanto ao denunciado Rafael Guimarães Pinto determinou-se que fosse submetido à avaliação médica urgente. Posteriormente, o laudo médico foi juntado aos autos principais (Processo nº 0800765-37.2025.8.14.0020).

Sendo assim, foram abertas vistas dos autos ao Ministério Público, que se manifestou nos autos principais, estando o processo no aguardo da decisão do juízo
a quo
acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Rafael, ressaltando-se que os autos principais retornaram conclusos àquele Juízo em 27.02.2026, conforme consulta realizada no PJE por este relator (em 02.03.2026).

A seguir o entendimento jurisprudencial:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO
DE
PRAZO
. ORDEM DENEGADA. 1.
EXCESSO
DE
PRAZO
-
Não evidenciado o
excesso
na instrução processual Prazos legais arguidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade.
2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto. (TJPA - ACORDÃO: 77871 –- RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Publicado em 21/05/2009). (destaquei)

Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva ou em ilegalidade da prisão.

Ante o exposto, conheço
do
habeas corpus
e o denego, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/03/2026